Tribunal: TJDFT
Processo: 0722812-23.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0722812-23.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MOVEIS ROMERA LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL AGRAVADO: VILELA DIAS FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA - EPP DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MÓVEIS ROMERA LTDA., em recuperação judicial, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial no 0708679-07.2022.8.07.0001, indeferiu o pedido de suspensão dos atos constritivos sobre o seu patrimônio, nos seguintes termos: “Na decisão de ID 155151187 foi deferida a penhora do imóvel indicado no ID 118463762, de matrícula n.o 15.282, perante o Ofício de Registro de Imóveis de Jaciara-MT, descrito como terreno urbano, com área de 20.007 m2, localizado no distrito industrial da cidade de Jaciara-MT. Na petição de ID 156640164 as executadas alegam que “Em 12/06/2018, nos autos no 0006137-12.2018.8.16.0045, em trâmite perante a 2a Vara Cível da Comarca de Arapongas/PR, foi deferido o processamento da recuperação judicial da empresa Móveis Romera, ora executada, e determinada a suspensão de todas as ações e execuções movidas contra ela”. Que em razão disso não podem prosseguir nestes autos quaisquer atos de constrição do patrimônio da executada, pelo que requer sejam suspensos os atos constritivos sobre o patrimônio da executada. Na petição de ID 158541210 a parte exequente alegou que o processamento da recuperação judicial foi deferido em 12/06/2018 e o crédito a ser executado nos presentes autos foi constituído em 16/07/2021. Alega também que o crédito executado, por conter garantia, não se sujeita à recuperação judicial e que apenas contratou com a empresa em recuperação judicial porque o plano de recuperação autoriza a alienação de bens imóveis. É a síntese do necessário. Decido. Prevê o art. 49 da Lei 11.101/2005 que: “Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos”. Depreende-se desse dispositivo que estão sujeitos à recuperação judicial e, assim, aos seus efeitos, todos os créditos existentes até a data em que foi protocolizado o pedido. A contrario sensu, é possível concluir que os créditos constituídos após o pedido de recuperação judicial ficarão excluídos dos seus efeitos. Vale ressaltar que o instituto da recuperação judicial visa o soerguimento da empresa, a fim de permitir a manutenção da fonte produtora. Com isso, acaso fosse permitido que aqueles que contratassem com empresa em recuperação judicial se submetessem aos efeitos da recuperação, o devedor não conseguiria mais acesso algum a crédito comercial ou bancário, inviabilizando o objetivo da recuperação. Dessa forma, assiste razão à exequente, uma vez que a novação advinda da recuperação judicial deferida alcança exclusivamente os créditos existentes no momento da elaboração do plano, não implicando a suspensão ou extinção de pretensões executórias de créditos constituídos após a deflagração da recuperação judicial. Dessa forma, como o processamento da recuperação judicial foi deferido em 12/06/2018 (ID 156640168) e o crédito executado nestes autos foi constituído em 16/07/2021 (ID 118456943), esta obrigação não está sujeita aos efeitos da recuperação, podendo ser executada normalmente perante Juízo distinto daquele que deferiu a recuperação judicial. Assim, indefiro o pedido das executadas. Publique-se. Intimem-se. Preclusa, prossiga nos termos da decisão de ID 155151187 (expedir mandado de avaliação e intimação). O exequente comprovou a averbação da penhora na matrícula do imóvel (ID 158247443). TATIANA IYKIE ASSAO GARCIA Juíza de Direito” Em suas razões recursais (ID 47669011), a agravante narra que teve, no dia 12.06.2018, o processamento de sua recuperação judicial deferido nos autos no 0006137- 12.2018.8.16.0045, em trâmite perante a 2a Vara Cível da Comarca de Arapongas/PR. Sustenta que “não podem prosseguir nos autos originários quaisquer atos de execução, em razão da competência do Juízo Universal e da necessidade de dar efetividade aos princípios norteadores do instituto da recuperação judicial, evitando agravar a situação financeira da empresa, ora agravante”. Assevera que, segundo entendimento do STJ, compete ao Juízo Recuperacional o controle dos atos de constrição patrimonial da empresa em recuperação, independentemente se o crédito é anterior ou posterior ao pedido de recuperação. Argumenta que “a probabilidade do direito decorre da decisão proferida pelo Juízo da 2 a Vara Cível da Comarca de Arapongas/PR e do entendimento consolidado pelo STJ de que é da competência do Juízo da recuperação o controle dos atos de constrição patrimonial”. Complementa, aduzindo que o perigo da demora “reside no fato de que o imóvel poderá ser levado a leilão antes do julgamento do presente recurso, o que, diante da plausibilidade do direito aqui alegado, será prejudicial à agravante”. Ao final, requer que seja atribuído efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento com o fim de sobrestar a Execução originária. No mérito, pugna pelo provimento do recurso, “para suspender os atos de constrição/expropriação do imóvel e determinar que sejam submetidos previamente a análise do Juízo da 2 a Vara Cível da Comarca de Arapongas/PR (autos no 0006137- 12.2018.8.16.0045).” Preparo regular (ID 47669013). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Desse modo, deve haver plausibilidade do direito alegado e probabilidade de dano grave e de difícil reparação ao titular de direito prestes a ser lesado ou ameaçado de lesão. No caso, a agravante busca a reforma da decisão que indeferiu o pedido de suspensão dos atos constritivos sobre o seu patrimônio (ID 158966482, origem). A sociedade empresária agravante encontra-se em processo de Recuperação Judicial (autos no 0006137- 12.2018.8.16.0045, em trâmite perante a 2a Vara Cível da Comarca de Arapongas/PR), com pedido deferido em 12.06.2018 (ID 156640168, origem). Na origem, trata-se de execução de Escritura Pública de Confissão de Dívida com Alienação Fiduciária emitida em 16.07.2021 (ID 118456943, origem). O crédito perseguido na origem é, portanto, extraconcursal, nos termos dos arts. 49 e 67 da Lei n. 11.101/2005. In verbis: “Art. 49. Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos. Art. 67. Os créditos decorrentes de obrigações contraídas pelo devedor durante a recuperação judicial, inclusive aqueles relativos a despesas com fornecedores de bens ou serviços e contratos de mútuo, serão considerados extraconcursais, em caso de decretação de falência, respeitada, no que couber, a ordem estabelecida no art. 83 desta Lei.” Por outro lado, embora não esteja a execução submetida ao plano de recuperação, há julgados desta Corte no sentido de que a decisão acerca dos atos de constrição patrimonial compete exclusivamente ao Juízo em que tramita a recuperação judicial, especialmente quando o valor perseguido pode colocar em risco o soerguimento da empresa. Confira-se: Órgão 1a Turma Cível Processo N. APELAÇÃO CÍVEL 0708948-96.2020.8.07.0007 APELANTE(S) JFE 18 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, ELIANE DE FATIMA GOMES DE MORAIS e TIAGO FERREIRA DOMINGUES APELADO(S) ELIANE DE FATIMA GOMES DE MORAIS, JFE 18 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL e TIAGO FERREIRA DOMINGUES Relatora Desembargadora CARMEN BITTENCOURT Acórdão No 1603293 “APELAÇÃO. CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RESOLUÇÃO DO FEITO SEM ANÁLISE DO MÉRITO. EMPRESA DEVEDORA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. TEMA 1.051 DO STJ. CRÉDITO CONCURSAL. FATO GERADOR ANTERIOR AO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO INCLUÍDO NO PLANO RECUPERACIONAL. EXTINÇÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NECESSÁRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CRÉDITO EXTRACONCURSAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO FALIMENTAR PARA A PRÁTICA DE ATOS EXECUTIVOS. SUBMISSÃO DOS HONORÁRIOS AO PROCEDIMENTO RECUPERACIONAL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM MÉRITO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. REFORMATIO IN PEJUS. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 1.076 DO STJ. DISTINGUISHING. 1. Nos termos do artigo 47 da Lei n. 11.101/2005, a recuperação judicial tem como objetivo permitir a recuperação das sociedades empresárias em crise, em reconhecimento à função social da empresa e em homenagem ao princípio da preservação da empresa. 1.1. O artigo 49 da Lei n. 11.101/2005, por sua vez, estabelece que estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos. (...) 6. Em decisão recente proferida no AREsp n. 1.910.636, o Superior Tribunal de Justiça reconheceu a competência do Juízo da Recuperação Judicial, ainda que se trate de créditos extraconcursais, ao estabelecer que, quanto a estes, o prosseguimento dos atos constritivos em outros órgãos judiciais invade a esfera de competência do Juízo universal. 7. Uma vez havendo entendimento consolidado da colenda Corte de Justiça reconhecendo a competência do Juízo universal para processar a prática de atos executivos relacionados à satisfação dos créditos extraconcursais, ressoa adequado que todo o débito objeto da presente demanda, incluídos os honorários sucumbenciais como crédito extraconcursal, submeta-se ao procedimento da recuperação judicial, em observância à função social da empresa e ao seu direito de restabelecimento financeiro. Precedentes. (...) 11. Recursos de Apelação conhecidos e improvidos. Sentença mantida. Honorários majorados. (Acórdão 1603293, 07089489620208070007, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 1a Turma Cível, data de julgamento: 3/8/2022, publicado no DJE: 25/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Órgão 5a Turma Cível Processo N. AGRAVO DE INSTRUMENTO 0722416-17.2021.8.07.0000 AGRAVANTE(S) BTA ENGENHARIA &amp; NEGOCIOS LTDA – ME AGRAVADO(S) INEPAR EQUIPAMENTOS E MONTAGENS S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL Relatora Desembargadora MARIA IVATÔNIA Acórdão No 1411932 “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NOTAS PROMISSÓRIAS. EMPRESA EXECUTADA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. VENCIMENTO DOS TÍTULOS APÓS PEDIDO E HOMOLOGAÇÃO DO PLANO DE SOERGUIMENTO. CRÉDITO EXTRACONCURSAL. ARRESTO CAUTELAR. COMPETÊNCIA DO JUÍZO UNIVERSAL DO PROCESSAMENTO DO FEITO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PRECEDENTES DO STJ E DO TJDFT. PEDIDO DE INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INDEFERIMENTO LIMINAR. INVIABILIDADE. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. 1. A execução ajuizada pela ora agravante se funda em Notas Promissórias vencidas entre 30/04/2018 e 30/04/2021. A sociedade empresária devedora, ora agravada, encontra-se em processo de Recuperação Juidicial, com pedido em 29/08/2014, processamento em 15/09/2014 e homologação do plano em 21/05/2015. Assim, o crédito perseguido pela agravante, porque constituído após o pedido e a homologação do plano de Recuperação Judicial, é extraconcursal e se encontra fora do processo de soerguimento nos termos dos artigos 49 e 67, caput, da Lei 11.101/05. 2. No entanto, "( ) os atos constritivos que afetem os bens de pessoas jurídicas submetidas à recuperação judicial não dispensam o controle pelo Juízo Recuperacional, ainda que o crédito perseguido não esteja abrangido no plano homologado. Isso porque a determinação de tais medidas constritivas possui o condão de comprometer o objetivo precípuo da recuperação judicial, qual seja, possibilitar o pagamento dos credores e, concomitantemente, preservar a empresa, evitando-se a convolação em falência" (Acórdão 1257143, 07048534420208070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 17/6/2020, publicado no DJE: 3/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada). (...) 5. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1411932, 07224161720218070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 30/3/2022, publicado no DJE: 18/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifos nossos). Assim, em análise perfunctória, considero que o prosseguimento dos atos constritivos pode colocar em risco o cumprimento do plano de recuperação já aprovado pelos credores da agravante, sobretudo quando considerados os vultosos valores perseguidos na origem (R$ 5.908.174,83). Diante do exposto, DEFIRO a liminar, para obstar atos de alienação judicial do bem em questão, até a análise posterior. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Oficie-se o juízo prolator da decisão agravada, comunicando-o da presente decisão, dispensadas as informações. Publique-se. Intimem-se. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 26 de junho de 2023